Tribunal: TJMT
Processo: 1041370-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041370-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. QUEIMADAS E DESMATAMENTO EM ÁREA RURAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. EMBARGO DE ÁREA. SUSPENSÃO DE FINANCIAMENTOS E BENEFÍCIOS FISCAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERICULUM IN MORA. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO. DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000492-19.2025.8.11.0033, que indeferiu pedidos liminares consistentes em indisponibilidade de bens, embargo judicial da área, imposição de obrigações de fazer e não fazer e suspensão de financiamentos e benefícios fiscais, em razão de alegada degradação de 2.793,7417 hectares de floresta nativa, entre 2019 e 2024, na Fazenda Cunhata III, no Município de São José do Rio Claro/MT.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC e do art. 12 da L. 7.347/85, notadamente o fumus boni juris e o periculum in mora, aptos a justificar a concessão de tutela de urgência para: (i) decretar a indisponibilidade de bens no valor estimado de R$ 6.117.093,01; (ii) determinar o embargo integral da área; (iii) impor obrigações de fazer e não fazer; e (iv) suspender a participação da agravada em financiamentos e benefícios fiscais.

III. Razões de decidir

3.

A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O lapso temporal entre os fatos narrados (2019 a 2024) e o ajuizamento da ação constitui elemento relevante na aferição do requisito da urgência, sobretudo quando ausentes indícios de continuidade da atividade degradadora.

4.

Embora o meio ambiente seja direito fundamental de estatura constitucional (CF/1988, art. 225), orientado pelos princípios da prevenção e da precaução, tais vetores não dispensam a demonstração de risco concreto e atual. Na espécie, não há elementos técnicos suficientes a indicar que a agravada esteja, no presente momento, promovendo novas supressões vegetais ou impedindo a regeneração natural da área.

5.

A indisponibilidade de bens, ainda que admitida em ações ambientais, reclama indicação de circunstâncias que evidenciem risco de dilapidação patrimonial ou frustração da futura execução. A mera existência de dano pretérito não autoriza, por si, a constrição patrimonial em valor expressivo, sob pena de conversão da medida cautelar em antecipação de sanção.

6.

O embargo integral da propriedade e a suspensão de financiamentos e benefícios fiscais, sem delimitação técnica precisa da área efetivamente degradada, revelam-se medidas amplas e potencialmente gravosas, aptas a comprometer a atividade econômica regular. A concessão indiscriminada dessas providências pode configurar periculum in mora inverso, com prejuízos desproporcionais à parte agravada.

7.

A decisão recorrida demonstrou adequada ponderação entre a tutela do meio ambiente e os direitos fundamentais da parte demandada, preservando o contraditório e a ampla defesa para formação de juízo mais aprofundado, sem afastar a possibilidade de reavaliação das medidas à luz de eventual prova técnica superveniente.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência em ação civil pública ambiental exige demonstração de risco concreto e atual de agravamento do dano, não bastando a referência a ilícito ambiental pretérito desacompanhado de indícios de continuidade. 2. A indisponibilidade de bens e a suspensão de financiamentos e benefícios fiscais, por seu caráter excepcional e gravoso, demandam elementos específicos que evidenciem risco de frustração da futura reparação ou necessidade imediata de contenção do dano.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170, I, e 225; CPC, art. 300; L. 7.347/85, art. 12; L. 6.938/81, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1021127-62.2021.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação civil pública ambiental (PJe n° 1000492-19.2025.8.11.0033), que indeferiu integralmente os pedidos liminares formulados.

Aduz o agravante que a recorrida degradou, por meio de queimadas sucessivas, 2.793,7417 hectares de floresta nativa na propriedade rural denominada Fazenda Cunhata III, localizada em São José do Rio Claro/MT, no período de 2019 a 2024, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, conforme auto de infração lavrado pela SEMA.

Na ação originária, o Ministério Público requereu liminarmente: a) indisponibilidade dos bens da requerida; b) embargo judicial da área degradada; c) obrigação de não fazer (abstenção de atividades lesivas ao meio ambiente); d) obrigação de fazer (recomposição da área degradada com apresentação de PRADA à SEMA/MT); e) suspensão da participação em linhas de financiamento e benefícios fiscais.

O Juízo de primeiro grau indeferiu todos os pedidos liminares, fundamentando que: i) o dano ambiental teria ocorrido entre 2019 e 2024, contradizendo as alegações de urgência; ii) não há notícias de que a requerida continue infringindo normas ambientais; iii) ausência de demonstração do periculum in mora; iv) inexistência de indícios de dilapidação patrimonial; v) desproporcionalidade das medidas pleiteadas.

Em suas razões, o Agravante sustenta que estão presentes o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
.

Alega que a degradação ambiental é cumulativa e de difícil reversão, sendo que a demora na reparação conduz a prejuízo ecológico, social e econômico ainda maior.

Enfatiza que, o meio ambiente é bem de difícil reparação e que quanto maior a demora na apreciação da demanda, menor a probabilidade de se alcançar o status quo ante.

Quanto à indisponibilidade de bens, argumenta que não se trata de presumir má-fé ou dilapidação patrimonial, mas de atuação preventiva para evitar a inefetividade da demanda. O valor pleiteado (R$ 6.117.093,01) corresponde ao Valor de Reflorestamento conforme Nota Técnica n° 03/2022, atualizada em 17/01/2024 pelo CAEx Ambiental.

Relativamente ao embargo da área e à suspensão de financiamentos e benefícios, sustenta que tais medidas são imprescindíveis para coibir o prosseguimento das atividades ilegais e desestimular a prática de novos crimes ambientais, com fundamento no artigo 14 da Lei n° 6.938/81.

Ao final, pugna pela concessão de efeito ativo ao agravo para deferir a tutela antecipada recursal, com a decretação de todas as medidas liminares indeferidas pelo juízo de origem.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão id. 342504860.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
In casu
, entendo que a tutela provisória, como posta inicialmente, não pode ser concedida no momento, carecendo do melhor delineamento e aprofundamento fático, assim como da oportunidade de que a parte requerida exerça seu contraditório e possa contribuir com a produção probatória. 2.6. No caso dos autos, o bem tutelado é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, enquanto bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, razão pela qual o art. 225 do texto constitucional impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2.7. É por demais sabido que o meio ambiente saudável e preservado é de fundamental importância para a vida humana e de todos os seres do planeta, o qual, infelizmente, vem sendo cada vez mais destruído e desrespeitado em nome do desenvolvimento e da economia. 2.8. De fato, embora não se possa admitir uma postura de sobreposição absoluta do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em face dos demais valores protegidos pela ordem constitucional vigente, é de se conferir, em regra, prevalência à proteção ambiental em face dos demais interesses em jogo em cada caso concreto. 2.9. Contudo, em uma análise dos elementos probatórios presentes no constante feito, infere-se que o dano ambiental aludido na inicial teria sido praticado período de 2019 a 2024, a contradizer as alegações de urgência tecidas na exordial, de maneira que não se visualiza qualquer prejuízo em que a decretação das medidas objetivadas, se for o caso, ocorra após o efetivo ou oportunizado exercício do contraditório e ampla defesa pela parte requerida. 2.10. Nada obstante a gravidade dos fatos relatados – circunstância essa que poderá ser considerada na decisão final, em eventual reconhecimento da responsabilidade –, interessa, nesse momento processual, perquirir a urgência da tutela vindicada, consistente no preceito cominatório de obrigação de não fazer, a fim de que a parte requerida se abstenha de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, suspendendo todas as atividades que porventura esteja praticando sem a prévia aprovação do órgão ambiental competente. 2.11. Nesse ponto, constata-se que tal urgência não está devidamente caracterizada, pois não há notícias ou mesmo indícios de que a parte requerida, atualmente, esteja infringindo a norma ambiental que veda a prática apurada. 2.12. Muito embora o Ministério Público postule pelo embargo judicial para viabilizar o retorno ao
status quo ante
, levando a entender que a parte requerida continua infringindo a legislação ambiental, explorando economicamente a área com a atividade agropecuária/agricultura, impedindo, desta forma, a regeneração natural, tal fato simplesmente não restou comprovado nos autos. 2.13. Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária que é própria da análise da tutela provisória –, mas apenas que não está presente um dos requisitos autorizadores da liminar, a saber, o
periculum in mora
, uma vez que não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, caso a questão seja apreciada após a instrução, com a observância e respeito ao contraditório e à ampla defesa. 2.14. Ademais, para a decretação de indisponibilidade de bens e valores em ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, eis que a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, é excepcional e resta condicionada a tal comprovação. 2.15. A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental. 2.16. Tratando-se de preservação ambiental, em que pese deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, pleiteadas pelo
Parquet
, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o
periculum in mora
inverso. 2.17. Nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – PESRF – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇOES DE NÃO FAZER: ABSTENÇAO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE - RETIRADA DO REBANHO DO IMÓVEL RURAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA– PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA APARÊNCIA DO BOM DIREITO - DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERÍODO DO DESMATAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS APLICADAS - CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL – DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA - ANTROPIZAÇÃO DA ÁREA – MATÉRIAS A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL – PERICULUM IN MORA INVERSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] Não se olvide que a cessação do dano ambiental quanto mais cedo determinada, mas eficaz será. Todavia, conforme o art. 300 da NCPC, para a concessão da tutela de urgência é necessário que haja prova suficiente a dar respaldo ao julgador na convicção da verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidencia das alegações ministeriais. Uma vez ocorrido o dano, o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que a reparação do dano ambiental, se não for possível de recuperação, pode ser realizada por outras formas, inclusive por medidas de compensação. Não se afigura razoável a medida de embargo da atividade rural, bem como a restrição total e generalizada de todo o imóvel, quando desconhecidos o perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada, além de que há controvérsia quanto ao período e ao processo de antropização na área. Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano. A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental. Em que pese em se tratando de preservação ambiental, deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, determinadas pelo juízo na origem, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso. Recurso provido em parte.
2.18. Ademais, a proibição de obter recursos de instituições financeiras ou de usufruir de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, afetaria a própria sobrevivência da parte requerida, pois, no mais das vezes, tais recursos são indispensáveis à manutenção da propriedade rural, sendo certo que a adoção de tais gravosas medidas, se o caso, não prescinde ao menos da observância do direito de manifestação da parte adversa. 2.19. De sua vez, a providência de oficiar o Registro de Imóveis a fim de que seja inscrita a existência desta ação na matrícula dos bens afetados pela conduta lesiva pode ser adotada pela própria parte, bem como no Cadastro Ambiental Rural, independentemente de comando judicial, motivo pelo qual considero ausente o interesse de agir (na vertente necessidade) do autor, nesse particular. 2.20. A averbação da existência da demanda às margens da matrícula do imóvel objeto da ação e no CAR também não merece acolhida pelo fato de que o processo em tela se encontra em fase de conhecimento, de forma que, em princípio, não é possível a averbação premonitória. Isso porque o silêncio do legislador é eloquente, de forma que, não tendo sido prevista a medida para a fase de conhecimento, esta somente poderia ser deferida com base no poder geral de cautela do magistrado, desde que evidenciados os requisitos para as medidas de urgência, o que, como já exaustivamente registrado, não ficou demonstrado no caso, seja pelo longo tempo decorrido desde a suposta prática dos danos ambientais, seja pela não demonstração de risco de dilapidação patrimonial. 2.21. Assim, ausente a verossimilhança das alegações contidas na exordial,
indefiro a tutela provisória
pleiteada, sem prejuízo de eventual reapreciação posterior.”

A controvérsia central reside na análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência em ação civil pública ambiental, especificamente a presença do fumus boni juris e do periculum in mora, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil e do artigo 12 da Lei nº 7.347/85.

Perscrutando os autos, observa-se que o juízo de origem, após extensa análise das circunstâncias fáticas e das provas preliminares apresentadas, concluiu pela inexistência de elementos que evidenciassem o periculum in mora, especialmente em razão do lapso temporal entre a presumida ocorrência dos danos ambientais (2019 a 2024) e o ajuizamento da ação, bem como pela ausência de indícios de que a requerida esteja atualmente praticando novas condutas lesivas ao meio ambiente. Ressaltou, ainda, que não foram apresentados elementos mínimos capazes de indicar risco concreto de dilapidação patrimonial a justificar a indisponibilidade de bens.

Como cediço, o
lapso temporal entre a ocorrência dos supostos danos ambientais e o ajuizamento da ação constitui elemento objetivo que deve ser considerado na análise do periculum in mora.

A urgência, como pressuposto da tutela antecipada, exige demonstração de que a demora na prestação jurisdicional causará dano irreparável ou de difícil reparação. Quando os fatos geradores do dano remontam a período pretérito considerável, sem demonstração de continuidade ou agravamento atual, a caracterização da urgência torna-se mais complexa e exige fundamentação específica.

Nesse sentido, por ora, a decisão recorrida acertadamente observou que não há notícias ou indícios de que a requerida esteja atualmente praticando novas condutas lesivas ao meio ambiente. Portanto, a ausência de elementos que demonstrem a continuidade da atividade degradadora ou o risco de agravamento do dano compromete a caracterização do periculum in mora, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência.

Oportuno ressaltar, outrossim, que as
medidas pleiteadas pelo Ministério Público possuem caráter amplo e restritivo, incluindo a indisponibilidade de bens em valor elevado, o embargo integral da área, a suspensão de financiamentos e benefícios fiscais, além das obrigações de fazer e não fazer. Tais medidas, se concedidas em conjunto e sem a devida delimitação, podem gerar consequências desproporcionais em relação aos objetivos de proteção ambiental.

A decisão recorrida acertadamente observou que a desproporcionalidade das medidas pleiteadas extrapola aquelas necessárias para garantir a compensação ambiental, caracterizando o que a doutrina denomina de
periculum in mora
inverso. Esse conceito refere-se ao risco de que a concessão da tutela de urgência cause danos à parte contrária superiores àqueles que se pretende evitar com a medida.

Quanto ao pedido de indisponibilidade de bens, a jurisprudência tem exigido a demonstração de elementos concretos que indiquem risco de dilapidação patrimonial ou de insolvência do devedor. Embora em matéria ambiental a jurisprudência seja mais flexível quanto a esse requisito, não se pode prescindir completamente da demonstração de circunstâncias que justifiquem a medida constritiva.

A propósito:

“(...) 3.
A decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que o demandado esteja adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso
.

4. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória
. (...)” (N.U 1021127-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

No presente caso, não foram apresentados elementos que indiquem que a requerida esteja dilapidando seu patrimônio ou praticando atos tendentes a frustrar eventual execução futura. A mera existência de dano ambiental pretérito, por si só, não autoriza automaticamente a constrição patrimonial, sendo necessária a demonstração de circunstâncias específicas que justifiquem a medida.

Ademais, o valor pleiteado para a indisponibilidade (R$ 6.117.093,01) representa quantia significativa que pode comprometer gravemente a capacidade econômica da requerida, impedindo-a de honrar compromissos assumidos e de manter suas atividades regulares.

As medidas de embargo da área e suspensão de participação em financiamentos e benefícios fiscais também merecem análise cuidadosa quanto à sua necessidade e proporcionalidade. Tais providências possuem caráter sancionatório e restritivo, devendo ser aplicadas quando demonstrada sua adequação e necessidade para os objetivos de proteção ambiental.

A decisão recorrida observou que a proibição de obter recursos de instituições financeiras ou de usufruir de incentivos fiscais pode afetar a própria sobrevivência econômica da requerida, considerando que tais recursos são frequentemente indispensáveis à manutenção da propriedade rural. A adoção de medidas tão gravosas, sem a observância do direito de manifestação da parte adversa, pode caracterizar desproporcionalidade.

Similarmente, o embargo integral da área, sem delimitação precisa da extensão efetivamente degradada, pode impedir atividades econômicas lícitas desenvolvidas em partes não afetadas da propriedade. A falta de especificação técnica da área objeto do embargo compromete a adequação e proporcionalidade da medida.

Em outras palavras, a delimitação precisa da área degradada, a caracterização da atividade atualmente desenvolvida no imóvel e a verificação da existência de atos tendentes à dilapidação patrimonial ainda carecem de comprovação adequada. Essas circunstâncias recomendam aguardar a formação do contraditório e eventual produção de prova técnica especializada para melhor esclarecimento dos fatos.

A precipitação na concessão de medidas restritivas, com base em cognição sumária insuficiente, pode resultar em decisões inadequadas que posteriormente se revelem desnecessárias ou desproporcionais. A prudência jurisdicional recomenda que, na dúvida sobre a presença dos requisitos legais, seja preservado o
status quo
até o aprofundamento da cognição.

A fundamentação da decisão recorrida demonstra ponderação adequada entre os interesses em conflito, observando tanto a importância da proteção ambiental quanto a necessidade de respeitar os direitos fundamentais da requerida e os princípios do devido processo legal. A conclusão pela ausência de urgência, considerando o lapso temporal dos fatos e a inexistência de elementos que demonstrem continuidade da atividade lesiva, mostra-se tecnicamente correta e juridicamente fundamentada.

Cumpre registrar, de forma expressa, que a conclusão ora adotada não importa em mitigação do princípio da precaução nem em enfraquecimento da tutela constitucional do meio ambiente.

O art. 225 da Constituição Federal consagra o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental de terceira dimensão, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Daí decorrem os princípios da prevenção e da precaução, que orientam a atuação jurisdicional, especialmente quando há risco de dano irreversível ou de difícil reparação.

Todavia, a aplicação desses princípios não dispensa a demonstração mínima de risco concreto e atual. A precaução não autoriza a adoção automática de medidas restritivas extremas dissociadas de elementos que evidenciem a probabilidade de agravamento do dano ou sua continuidade. No caso em exame, embora haja indícios da ocorrência de desmatamento em período pretérito, não se encontram, nesta fase processual, elementos técnicos que indiquem a persistência da atividade degradadora ou risco iminente de nova supressão vegetal.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026